Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801376-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MIRIAN COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801376-55.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: ARMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A

AGRAVADO: MIRIAN COSTA DE OLIVEIRA
.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL EM SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, não há que se confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele.

2. Portanto,
ainda que o banco agravante tenha apresentado junto à inicial apenas a cópia do contrato entabulado entre os litigantes,
este
possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-lo caso entenda pertinente.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, objetivando a reforma do interlocutório de id. 44880360 dos autos originários,

proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou a emenda à inicial, para depósito em Secretaria da via original da cédula de crédito bancário, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0860341-30.2021.8.14.0301, proposta em desfavor de MIRIAN COSTA DE OLIVEIRA.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 8099080, o agravante discorre seu inconformismo quanto ao interlocutório recorrido afirmando a desnecessidade de juntada do documento original, nas ações de busca e apreensão, eis que o contrato foi assinado de forma eletrônica e não se trata de cédula de Crédito Bancário, mas sim contrato de consórcio.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão agravada, afirmando a presença dos requisitos legais para tanto.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

Em análise prefacial foi deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada ante a presença dos requisitos legais para a sua concessão (id. 8180376).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 9342162.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nesta instância revisora o Banco Agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a revogação do interlocutório que determinou a juntada do contrato original do contrato de alienação fiduciária em garantia entabulado entre as partes.

Pois bem. Adianto assistir razão ao recorrente.

Compulsando os autos originários, observa-se que a relação jurídica existente entre as partes encontra-se representada por Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia nº. 201902656485 (id. 8099081 - Páginas 48-50), o qual não possui natureza de título de crédito, ao contrário da Cédula de Crédito Bancário que é negociável e transferível mediante endosso, nos termos dos arts. 26 e 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004.

Nesse sentido, não há que se confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele.

Logo, em virtude da inaplicabilidade dos princípios da circularidade e cartularidade, mostra-se desnecessária a exibição do documento em sua via original.

Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOCOMARCA DE ORIGEM: BELÉMAGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810748-33.2019.8.14.0000AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDAADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-AAGRAVADA: DANIELLY RAYANE DOS SANTOS MACHADOADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOSRELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESEMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
1. O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15. 2. Tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova3.Lado outro, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não Cédula de Crédito Bancário. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória 4. Não há de confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
(3188277, 3188277, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em
2020-06-10
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DO DEC-LEI 911/69 E DO § 1º, DO ART. 66-B, DA LEI 4728/65. EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEVE SER BUSCADA EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.(TJ-SP - AI: 22714880220208260000 SP 2271488-02.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/01/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
13/01/2021
)

Destarte, deve ser reformado o
decisum
de primeiro grau que
determinou à Agravante o depósito em Juízo do contrato original
da Cédula de crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária
firmado entre as partes, devendo o Magistrado de origem prosseguir com o regular processamento do feito.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022